Tribunal: CARF
Processo: 11080.729649/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729649/2014-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.824 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
Recorrente
LAUDEMIR ANTONIO DA COSTA LEME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 110 e ss).
Pois bem. Pela notificação de lançamento no 8751/00012/2014 (fls. 04), o
contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 71.912,95, relativo
ao lançamento suplementar do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora
calculados até 29/09/2014, incidentes sobre o imóvel rural NIRF 2.630.625-5, com área total
declarada de 480,0 ha, localizado no município de Mostardas - RS.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 05/08.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, iniciou-
se com o termo de intimação (fls. 09/12), não atendido, para o contribuinte apresentar, dentre
outros, os seguintes documentos de prova:
(i) Cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA, requerido tempestivamente ao
IBAMA, e laudo técnico com ART/CREA, para comprovar a área de preservação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729649/2014-93
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.824 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729649/2014-93

permanente declarada, se essa estiver prevista no art. 2o do Código Florestal, e certidão
do órgão competente, caso esteja prevista no seu art. 3o, com o respectivo ato do poder
público;
(ii) Ato específico de órgão competente que comprove a área de interesse ecológico
informada, com certidão que discrimine a localização do imóvel;
(iii) Laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de Fazendas Públicas
ou da EMATER.
Após análise da DITR/2009, a autoridade autuante glosou integralmente as áreas
declaradas de preservação permanente (192,0 ha) e de interesse ecológico (192,0 ha), além de
desconsiderar o VTN informado de R$ 48.000,00 (R$ 100,00/ha) e arbitrá-lo em R$ 994.228,00
(R$ 2.071,31/ha), com base no SIPT/RFB, com o conseqüente aumento das áreas
tributável/aproveitável, do VTN tributável e da alíquota de cálculo, pela redução do GU, tendo
sido apurado imposto suplementar de R$ 32.492,75, conforme demonstrado às fls. 07.
Cientificado do lançamento em 09/10/2014 (AR/fls. 40), o contribuinte, por meio
de representante legal, postou em 05/11/2014 (fls. 41) a impugnação de fls. 42/49, exposta nesta
sessão e lastreada nos documentos de fls. 50/99, com as seguintes alegações, em síntese:
(a) Discorre sobre a nulidade do referido procedimento fiscal, por não ter recebido intimação
anterior para comprovar as referidas áreas ambientais isentas, com preterição ao seu direito
de defesa, tendo ocorrido, ainda, a prescrição do ITR/2009;
(b) No mérito, informa estarem comprovadas essas áreas de preservação permanente e de
interesse ecológico, conforme avaliação técnica da FEPAM, sendo prescindível o ADA
tempestivo; também, contesta o VTN arbitrado com base no SIPT, por ser inconsistente e
não condizer com a realidade da área;
(c) Cita e transcreve legislação de regência e acórdãos do CARF, para referendar seus
argumentos.
(d) Diante do exposto, demonstradas a insubsistência e a improcedência do lançamento, o
contribuinte requer seja acolhida a presente impugnação, para afastar a cobrança do
ITR/2009 suplementar.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de fls. 110 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2009
DA PRESCRIÇÃO.
A contagem do prazo prescricional somente se inicia após a constituição definitiva do
crédito tributário, não ocorrendo essa contagem enquanto houver discussão pendente no
âmbito administrativo.
DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - DECADÊNCIA
Nessa modalidade de lançamento, na falta de pagamento ou em caso de pagamento após
o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral prevista no inciso I do art.
173 do CTN, para efeito de contagem do prazo decadencial. Não alcançado o crédito
tributário pela decadência, o lançamento que o constituiu deve ser mantido.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.824 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729649/2014-93

Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade aventada.
DAS
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas ambientais
declaradas tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em
tempo hábil no IBAMA, além de ato específico emitido por órgão competente, para a
área de interesse ecológico.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009, com base no SIPT/RFB, por não
ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, conforme a NBR
14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador
do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 126 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em
sua impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
Com efeito, dentre outras alegações, o contribuinte pretende que seja revisto o
VTN arbitrado, alegando estar em desacordo com o valor real de mercado.
Pois bem! Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média
ponderada dos preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se
nessa oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o
assunto, utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam
dos demais imóveis do mesmo município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT, quando
elaboradas de acordo com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.824 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729649/2014-93

trabalho de malha das declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal
se o contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde ao valor
efetivo na data do fato gerador. Para tanto, a fiscalização deve enviar uma intimação ao
contribuinte solicitando a comprovação dos dados declarados antes de proceder à formalização
do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal sorte que o
indivíduo só se sentirá forçado a fazer ou não fazer alguma coisa compelido pela lei. Daí porque
o lançamento ser previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional como atividade plenamente
vinculada, isto é, sem possibilidade de a cobrança se firmar em ato discricionário, e, por outro
lado, obrigatória, isto é o órgão da administração não pode deixar de cobrar o tributo previsto em
lei.
Assim, sendo se faz necessário uma análise preliminar sobre a possibilidade da
utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por base as DITR do
município onde se localiza o imóvel. Ou seja, se faz necessário enfrentar a questão da legalidade
da forma de cálculo que é utilizado, nestes casos, para se encontrar os valores determinados na
referida tabela.
Dessa forma, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada para se
chegar aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos casos em que restar
comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi elaborada tendo por base a média dos VTN
das DITR entregues no município da localização do imóvel. Esta forma de valoração do VTN
atenderia as normas legais para se proceder ao arbitramento do VTN a ser utilizado, pela
autoridade fiscal, na revisão da DITR?
De fato, observando o questionamento encimado, faz-se imprescindível a análise
da “tela SIPT”.
Disto isto, verifica-se que não foi juntada aos autos a “tela SIPT” constando as
informações acerca da especificidade do valor utilizado pela auditoria fiscal.
Dessa forma, dada a argumentação do contribuinte e, ainda, que as informações
do SIPT são indispensáveis para o deslinde da questão, devem os autos serem baixados em
diligência a fim de que a autoridade competente junte aos autos as informações do SIPT para o
exercício em análise que embasaram o procedimento fiscal em apreço.
Em seguida, o contribuinte deverá ser intimado do resultado da presente diligência
para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, apresentar, caso queira, sua manifestação.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a
fim de que a autoridade competente junte aos autos as informações do SIPT para o exercício em
análise que embasaram o procedimento fiscal em apreço.
Em seguida, o contribuinte deverá ser intimado do resultado da presente diligência
para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, apresentar, caso queira, sua manifestação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital